Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-80.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001710-80.2018.8.26.0366, da Comarca de
Mongaguá, em que é apelante SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA
LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente) E ERBETTA
FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37945
APELAÇÃO CÍVEL No 1001710-80.2018.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
APELANTE: SAVOY IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU e
taxa de expediente dos exercícios de 2005 a 2008 - Embargante
que requereu a realização de perícia para demonstrar a ausência
de melhoramentos urbanos - Prova que deve ser produzida em
observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 3o da Lei no
6.830/80 - Sentença anulada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
SAVOY IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, insurgindo-se contra a cobrança de IPTU e
taxa de expediente dos exercícios de 2005 a 2008, alegando a nulidade
da citação, a prescrição dos débitos, a ausência de melhoramentos
previstos no § 1o do art. 32 do CTN e que o imóvel goza da isenção
prevista no art. 50-A do CTM.
Impugnação da Municipalidade às fls. 132/147 e
réplica às fls. 151/158.
A sentença de fls. 159/161, proferida pela MM. Juíza
Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman, julgou improcedentes os
embargos, afastando as alegações de isenção, nulidade do despacho
que determinou a citação e prescrição. Condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram
opostos
embargos
de
declaração
(fls.
167/170), que restaram rejeitados (fl. 173).
Inconformada, a embargante apelou às fls. 176/186,
requerendo a anulação da sentença. Sustentou que houve
cerceamento de defesa, tendo em vista o requerimento de produção
de prova pericial na petição inicial, e que a MM. Juíza a quo deixou de
intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir,
julgando antecipadamente o mérito. Alegou, ainda, que a ausência de
melhoramentos não foi refutada pela Municipalidade nem apreciada
pela sentença e que o imóvel tributado goza da isenção prevista no art.
50-A do CTM.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 187/189), sem
apresentação de contrarrazões às (fl. 215).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser anulada.
Insurgiu-se a embargante contra a cobrança de IPTU
e taxa de expediente dos exercícios de 2005 a 2008, alegando nulidade
do despacho que ordenou a citação, prescrição, ausência de
melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN e que o imóvel goza
da isenção prevista no art. 50-A do CTM.
Ao proferir a sentença, a MM. Juíza a quo julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipadamente a lide por entender ser desnecessária a produção de
novas provas para a formação da convicção.
Não
obstante,
verifica-se
que
a
embargante
requereu a realização de prova pericial na petição inicial para
comprovar não haver os melhoramentos urbanos estabelecidos pelo
§1o do art. 32 do CNT, inviabilizando a cobrança do IPTU.
Assim, se por um lado os atos administrativos gozam
da presunção de legalidade, e a Dívida Ativa inscrita tem a seu favor a
presunção de certeza e liquidez, para ilidir estes pressupostos legais a
prova deve ser firme e a cargo do executado, consoante indicação
precisa do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/80.
Para justificar um julgamento contra essa presunção
a prova nos autos deve ser robusta e, para isso, o próprio apelante não
descurou de seu encargo ao requerer a realização de perícia,
enquanto a Municipalidade, por seu turno, alegou em seu favor que o
imóvel da embargante está situado em área considerada como de
expansão urbana ou urbanizável, conforme a Lei Municipal 1.774/1997,
e, dentre estes dois extremos, a dilação probatória era de rigor.
Com efeito, a Municipalidade alega que por estar o
imóvel situado em área urbanizável ou de expansão urbana, incidiria o
§2o do art. 32 do CTN, autorizando, com isso, a cobrança de IPTU
independentemente da ausência de melhoramentos. Contudo, em que
pese a Municipalidade ter indicado a existência de lei definindo tais
áreas, não juntou a legislação municipal aos autos, inviabilizando apurar
se o imóvel está de fato abrangido pela lei. Ademais, a exceção
alegada se aplica apenas aos loteamentos aprovados pelos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competentes, o que também deve estar comprovado nos autos.

Ante a inexistência de prova clara de que o imóvel
está situado em área urbana ou urbanizável e de que se trata de
loteamento aprovado por órgão competente, ou, não se enquadrando
o imóvel nas situações anteriores, de que estão ausentes pelo menos
dois dos melhoramentos previstos no §1o do art. 32 do CTN, não se pode
decidir sobre a questão.
Por isso, configurado o cerceamento de defesa,
deve ser anulada a sentença, permitindo a comprovação, estreme de
dúvida, acerca da discussão tratada nos autos mediante a produção
de prova pericial, conforme requerida pela embargante.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para que seja
produzida a prova pericial.

EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)